Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738608-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN RODRIGO DA SILVA DA PAZ AGRAVADO: JUNIOR MARTINS DIVINO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Proc. 0703077-09.2021.8.07.0021 - id 109023823) que deferiu a busca e apreensão liminar do VW GOL, JGZ-3490, 2010, objeto de compra e venda fraudulenta após anúncio na OLX. Relata, em resumo, que i) a relação jurídica decorreu após pesquisa no site OLX para aquisição de um veículo, tendo localizado o aludido VW/Gol; ii) o anunciante teria informado que a negociação seria intermediada por um terceiro, (Carlos Henrique da Silva Costa) suposto irmão do agravado; iii) após a vistoria, anuiu com a compra e transferiu R$ 12.000,00 para a conta corrente informada pelo intermediador, na data de 28/10/21; iv) registrou BO 7589/2021-0 na 6a Delegacia de Polícia; v) após o depósito, o suposto intermediário disse que o valor havia sido estornado, devendo devolver o veículo; vi) é detentor de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida na posse do veículo. Pleiteia a suspensão liminar da busca e apreensão, até o julgamento do AGI. Requer a gratuidade de justiça. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...). Os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente, consubstanciada na ausência de transferência da contraprestação (IDs. 108582128 e 107772356), na demonstração de entrega do veículo mediante falsa promessa de pagamento (IDs. 107786580, 107786583, 107780016, 107780028, 107784204, 107784217, 107784220, 107784236, 107784242, 107786551, 107786554, 107786555, 107786559, 107786560, 107786558, 107786562, 107786564, 107786569, 107786571 e 107786572). Dessa forma, o negócio jurídico demonstrado no diálogo entre as partes não se perfectibilizou, ante a demonstração de ausência de pagamento, constando provas indiciárias de que o autor foi induzido a entregar o veículo, com a aparente falsa promessa de recebimento da contraprestação, constando indícios de nulidade do negócio pactuado. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que se conserve o estado anterior de fato ("status quo"), portanto determino em caráter liminar a BUSCA E APREENSÃO do veículo W/GOL 1.0 giv, Cor Vermelha, Categoria particular, combustível, ALCOOL/GASOLINA, Placa JGZ3490, modelo 2010, chassi 9BWAA05W2AP049861, ano 2009,, RENAVAM 00167431013, por acreditar constar os requisitos legais com fundamento no art. 300 e seguintes do código de processo civil, na Rua Quartzu Quadra 18, Bairro Bela Vista, Dianopolis - TO, fone: (33)9938-2501, por carta precatória, ou onde quer que o veículo se encontre, removendo-se e entregando-se ao Autor. (...) Em conformidade com a decisão a quo, os fatos serão esclarecidos pelo contraditório e durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 25.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator